Tribunal: STF
Processo: HC 241413
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de PEDRO LUIZ DE SOUZA SANTOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1500657-17.2021.8.26.0361).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso nos arts. 146, § 2º, em continuidade delitiva, e 129, § 1º, inciso I, c/c os §§ 9º e 10, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei n. 11.340/2006 (e-STJ fls. 38/44).



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de origem dado negado provimento ao recurso, conforme acórdão assim ementado (e-STJ fl. 29):



    Apelação criminal. Lesão corporal grave e constrangimento ilegal. Pedido de absolvição dos delitos por insuficiência de provas. Impossibilidade. Condenação legítima. Provas seguras de autoria e materialidade. Relatos firmes e coerentes da vítima. Responsabilização inevitável. Provas suficientes. Condutas típicas. Desclassificação para a figura culposa. Inadmissibilidade. Dinâmica dos fatos e laudo pericial atesta a lesão da vítima e o período afastada. Pena e regime prisional bem aplicados. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No presente writ, defende a defesa, em breve síntese, que existe flagrante ilegalidade na manutenção do regime inicial semiaberto.



    Por isso, requer, inclusive liminarmente, a fixação do regime inicial menos gravoso.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.



    E, acerca da controvérsia, assim se manifestou o Juízo sentenciante (e-STJ fls. 42/43, grifei):



    Na primeira fase da dosimetria das penas, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Isto, pois desfavorável a culpabilidade do acusado, exacerbando o juízo de reprovabilidade incidente, uma vez que após a prática delitiva imputada o acusado efetuou diversas ligações para a vítima, por vezes de números restritos, perturbando-a em sua recuperação, conforme se observa às fls. 49 e conforme narrado em juízo. Assim, exaspero as reprimendas em 1/6, totalizando, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, quanto ao crime de lesão corporal, e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção quanto a cada crime de constrangimento ilegal.



    Em segunda fase de cálculo nada há a ser considerado.



    Em terceira etapa de dosimetria de pena, incide a causa de aumento de pena prevista no §10 do art. 129 do CP, quanto ao crime de lesão corporal. Exaspero a pena em 1/3, totalizando 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.



    Em relação aos crimes de constrangimento ilegal, verifica-se o crime continuado, uma vez que foram diversas as ameaças e atos de violência praticados pelo acusado tendentes a que a vítima lhe fornecesse senha de celular, permanecesse em sua residência, ou mesmo regressasse ao seu automóvel, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução.



    Assim, uma vez que diversos foram os crimes, exaspero a reprimenda de qualquer deles, porque idênticos, em 1/3, totalizando 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.



    No que se refere à fixação do regime prisional, a conduta pelo réu cometida envolveu violência ou grave ameaça. A par disto, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais.



    Dessa forma, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ante a violência empregada, bem como em razão da natureza do crime. Ante a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, igualmente incabível a suspensão condicional da pena.



    Já a Corte de origem, no ponto, consignou (e-STJ fl. 36, grifei):



    Quanto ao regime prisional imponível à espécie, correta a adoção da modalidade inicial semiaberta, tendo em vista as condições judiciais desfavoráveis do apelante, em especial a dinâmica dos fatos e a escalada da violência, mostrando-se o necessário para a reprovação e visando a prevenção da reprodução da atividade delitiva, bem como para garantia da ordem pública e, embora a sanção estabelecida seja inferior a quatro anos, o regime inicial semiaberto se mostrou o mais adequado, a teor do que dispõe o artigo 33, parágrafo segundo, “b” e “c”, e parágrafo terceiro, do Código Penal.



    O comportamento descontrolado do réu, inclusive desrespeitando ordem judicial de afastamento da vítima, além de já nutri desavenças com a família da ofendida, demonstra personalidade avessa ao convívio social e ao ordenamento jurídico, deixando clara a insuficiência da fixação do regime aberto, sendo o regime prisional semiaberto corretamente eleito no primeiro grau de jurisdição.



    Não é apenas o montante da pena ou a gravidade abstrata da conduta que devem balizar a modalidade prisional, mas também a necessidade de justa e suficiente resposta jurisdicional, apta à reprovação e, principalmente, a obstar a reiteração criminosa.



    Incogitável, diante do emprego de violência e grave ameaça contra a vítima, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal) ou a suspensão condicional (artigo 77 do Código Penal), por não preencher os requisitos mínimo legais, além de se revelar incompatível e socialmente não recomendável.



    Pois bem.



    Delineada a questão fática, passo à análise da tese aviada pela defesa.



    Do regime inicial



    Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    E, na hipótese, verifico que o regime mais gravoso foi fixado pelo Juízo sentenciante, e mantido pela Corte de origem, ante a presença de circunstância judicial desvalorada na primeira fase da dosimetria, o que se revela em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.



    [...]



    Não vislumbro, portanto, a aventada flagrante ilegalidade.



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 4 - grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    (i) Liminarmente, estabelecer o início do cumprimento da pena no REGIME PRISIONAL ABERTO, visto que se trata de Paciente NÃO REINCIDENTE, bem como porque a decisão atacada não apresentou qualquer justificativa idônea capaz de legitimar o início do cumprimento da pena em regime prisional semiaberto;



    (ii) No mérito, ainda que não seja recebido e/ou conhecido o presente remédio constitucional, requer-se seja concedida a Ordem, ainda que de ofício, visto o claro e manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente.



    (iii) Por fim, requer-se seja realizada intimação prévia – exclusivamente em nome do impetrante FELIPE BARBÃO, inscrito na OAB/SP sob n.º 449.289 – em, no mínimo, 48 horas da data do julgamento desse writ, para que esta Defesa Técnica tenha a possibilidade de realizar sustentação oral no feito (doc. 1, pp. 25-26).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator